Tribunal: TJDFT
Processo: 0729478-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729478-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA TARGINO DA SILVA BRUNO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLA TARGINO DA SILVA BRUNO, ora executada/agravada, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “A impugnação da devedora não comporta acolhimento. Isto porque não há quaisquer elementos de prova que indiquem a origem ou destinação dos valores constantes nas contas objeto da constrição. Veja-se que o requerimento do bloqueio de valores via convênio Sisbajud apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio (ID no 160757916), não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, origem dos valores, saldo anterior, etc, em garantia da norma constitucional que protege a privacidade do devedor. Nesse caso, cabe ao impugnante comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas efetivamente constritas, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente. A esse respeito, a título de exemplificação, confiram-se elucidativos arestos deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIA SISBAJUD. VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO INTITULADO "INVEST FÁCIL". AUSENCIA DE ANIMUS DE POUPAR. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Na etapa satisfativa do processo, é do devedor o ônus da prova referente a incidência de alguma das hipóteses de proteção legal sobre valores eventualmente penhorados do seu patrimônio. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2.1. Na hipótese tratada, os agravantes não comprovaram que os valores penhorados de suas contas corrente foram fruto de quantias por eles poupadas, não incidindo, no caso, a regra legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. 3. O produto "Invest Facil Bradesco" é um serviço de aplicação automática que independe da atuação do correntista. 3.1. Assim, a mera inclusão de valores nesta aplicação, por si só, não implica em reconhecimento de animus de poupança de seu titular, competindo-lhe demonstrar, por outros meios, que os recursos lá investidos têm o intento de formar uma reserva financeira para emergências da vida, o que não ocorreu no caso analisado. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão no 1655149, 07302807220228070000, Relatora Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, publicado no DJe 6/2/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, o ônus da prova quanto a eventual impenhorabilidade incumbe ao executado, por se tratar de fato impeditivo do direito do exequente (art. 373, inc. II, CPC). 2. Nos termos do art. 836, § 1o, do CPC, quando não encontrar bens penhoráveis, o oficial de justiça deverá descrever na certidão os bens que guarnecem o local. 3. Tendo em vista que a defesa se faz única e exclusivamente no interesse do executado, é sua obrigação comparecer nos autos e apresentar os documentos para comprovar as suas alegações, e não do oficial de justiça. A este cabe o papel de longa manus do juízo, ou seja, o cumprimento das decisões judiciais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 1280063, 07159183620208070000, Relator Des. HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, publicado no DJe 14/9/2020) Ainda que se considere que a penhora recaiu sobre os ativos financeiros dados em caução locatícia, é certo que a constrição judicial tem prevalência sobre os atos de mera disposição da devedora sobre seus bens, o que não implica ofensa à impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso I, do Código de Processo Civil, hipótese distinta da situação verificada na espécie e que visa a proteção dos bens doados com cláusula de inalienabilidade, na forma do artigo 1.911 do Código Civil. Sobre o tema, confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery[1]. Veja-se que a impenhorabilidade advinda de ato de vontade individual carece de expressa autorização legal, não sendo o caso da caução locatícia, onde a Lei de Regência limitou-se a impor ao locatário a substituição da garantia eventualmente perecida/insubsistente, forma do art. 40, par. único, da Lei no 8.245/91. Também não se qualifica a caução locatícia como bem de família à luz do art. 1o da Lei no 8.009/90, qual seja, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar. Deveras, no caso de imóvel locado, a impenhorabilidade do patrimônio familiar aplica-se tão somente aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, ex vi do art. 2o, par. único, ibidem. Por fim, não se olvida dos indícios de que os valores constritos podem estar eventualmente acautelados em caderneta de poupança – não há prova conclusiva nesse sentido, a exemplo de simples extrato da reportada conta –, mas resta incontroverso que a finalidade do depósito não é a de constituição de reserva financeira, mas sim de custódia de garantia locatícia, alocada nesse tipo de conta por imposição legal (art. 38, §2o, da Lei no 8.245/91). Assim, à míngua de comprovação de que a penhora recaiu sobre verba impenhorável, as alegações da devedora não comportam acolhimento. Diante de tais razões, REJEITO a impugnação e mantenho integralmente a penhora. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para determinação de liberação dos valores, desde já intimada a parte credora para que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens à penhora com instrução do feito com memória de cálculo atualizada do valor remanescente. Fica a ainda credora intimada para que indique conta de sua titularidade e chave PIX para viabilizar a transferência bancária.”. Na origem, informa a executada/agravante tratar-se de Cumprimento de Sentença, no qual fora mantida a penhora de valores localizados via convênio SISBAJUD, conforme a r. Decisão acima transcrita. Irresignada, a agravante sustenta que tais valores remetem à caução, prestada a título de garantia locatícia do imóvel no qual reside. Argumenta que não possui reservas financeiras aptas a substituir a garantia ora penhorada e que, caso tais valores sejam levantados, o eventual desfazimento da locação fará com que a executada/agravada perca sua moradia. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da gratuidade de justiça; bem como a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja acolhida a impugnação à penhora apresentada na origem e, consequentemente, revogada a medida constritiva ora impugnada. Preparo não recolhido ante o pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso da determinação de revogação da penhora, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. No caso, quanto à probabilidade do direito da agravante, afere-se que a r. Decisão impugnada deferiu a penhora sobre valores constantes na conta bancária da parte executada/recorrente sobre os quais a agravante não logrou êxito em demonstrar a natureza alimentar. Nesse sentido, o MM. Juízo a quo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) Ainda que se considere que a penhora recaiu sobre os ativos financeiros dados em caução locatícia, é certo que a constrição judicial tem prevalência sobre os atos de mera disposição da devedora sobre seus bens, o que não implica ofensa à impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso I, do Código de Processo Civil, hipótese distinta da situação verificada na espécie e que visa a proteção dos bens doados com cláusula de inalienabilidade, na forma do artigo 1.911 do Código Civil. Sobre o tema, confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery[1]. Veja-se que a impenhorabilidade advinda de ato de vontade individual carece de expressa autorização legal, não sendo o caso da caução locatícia, onde a Lei de Regência limitou-se a impor ao locatário a substituição da garantia eventualmente perecida/insubsistente, forma do art. 40, par. único, da Lei no 8.245/91. Também não se qualifica a caução locatícia como bem de família à luz do art. 1o da Lei no 8.009/90, qual seja, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar. Deveras, no caso de imóvel locado, a impenhorabilidade do patrimônio familiar aplica-se tão somente aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, ex vi do art. 2o, par. único, ibidem. Por fim, não se olvida dos indícios de que os valores constritos podem estar eventualmente acautelados em caderneta de poupança – não há prova conclusiva nesse sentido, a exemplo de simples extrato da reportada conta –, mas resta incontroverso que a finalidade do depósito não é a de constituição de reserva financeira, mas sim de custódia de garantia locatícia, alocada nesse tipo de conta por imposição legal (art. 38, §2o, da Lei no 8.245/91). (...)”. Ocorre que, apesar do entendimento supra colacionado estar amparado pela legislação em vigor, há que se atentar à proteção legal do bem de família e à interpretação extensiva dada ao respectivo conceito. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. No caso, o documento apresentado em ID n° 161004105 indica a verossimilhança dos fatos arguidos pela parte agravante no sentido de que os valores penhorados são destinados à garantia locatícia do imóvel no qual reside. Ademais, não constam dos autos de origem elementos de prova que indiquem que a parte recorrente possui outros imóveis. Nesse contexto, repisa-se, o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Dessa forma, havendo indícios de que os valores sobre os quais recaiu a penhora servem à garantia de moradia da executada/agravante, mostra-se prudente a aplicação de interpretação extensiva, para imunizar a respectiva quantia com o manto da impenhorabilidade, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90. Em situação semelhante, assim decidiu este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. PENHORA. IMÓVEL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BEM DE FAMILIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. I - Ao imóvel de propriedade de pessoa jurídica, mesmo diante da autonomia patrimonial, aplica-se o instituto do bem de família, Lei 8.009/90, quando verificado que se trata de pequena empresa familiar e que os sócios nele residem, diante dos fins sociais a que se destina a norma, e para proteção da dignidade da pessoa humana e o direito de moradia, arts. 1o e 6o da Constituição Federal. Precedentes do STJ. II -Ficou comprovado que a executada é pequena empresa familiar, que seus sócios, marido e mulher, residem no imóvel e não possuem outros imóveis, demonstrando que se trata de bem de família, e sua impenhorabilidade. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1716734, 07110371120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em tempo, deve-se ressaltar que, a eventual demonstração de que a constrição não incidirá sobre os eventuais direitos habitacionais inerentes ao imóvel, implica na reversão do entendimento ora esposado. Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à impenhorabilidade dos respectivos valores, constata-se a probabilidade do direito da agravante no que tange à necessidade de se evitar o levantamento dos valores contritos pela parte exequente/agravada. Por fim, no que remete à gratuidade de justiça, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, determina que: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” No mesmo contexto, cumpre destacar o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Percebe-se que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural. "(...) No entanto, a afirmação da hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)" (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, numa interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve se fundar nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. No caso, analisando os autos, verifica-se que a parte agravante juntou aos autos documentos (ID n° 49237959) que demonstram que sua renda mensal é de cerca de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) brutos, restando, após o abatimento dos descontos obrigatórios e empréstimos consignados, o valor líquido de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais). Assim, considerando-se os documentos apresentados a fim de comprovar o excesso de gastos e o comprometimento de sua subsistência – na hipótese de ter que arcar com as custas processuais – não há elementos de prova nos autos que demonstrem a existência de gastos extraordinários que justifiquem o deferimento da medida pleiteada. Dessa forma, não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício almejado, afasta-se a probabilidade do direito da agravante nesse quesito. Ante todo o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido da executada/agravante e CONCEDO o efeito suspensivo ao presente recurso, apenas para suspender os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento do mérito do feito em análise. Em tempo, com base nos fundamentos previamente elencados, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, de consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora